Tribunal: TJMT
Processo: 0002921-55.2018.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002921-55.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 012.169.651-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELINALDO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 452.654.371-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO CONSUMADO E FURTO TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME DE FURTO TENTADO
– MODALIDADE RETROATIVA

– ACOLHIMENTO – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – LAPSO TEMPORAL ALCANÇADO
–
2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA ALTERAÇÃO DE FRACIONÁRIO DE EXASPERAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
QUANTUM
ADEQUADO – ENUNCIADO 39 DA TCCR/TJMT – PRECEDENTES STJ
– RECONHECIDA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
REFERENTE AO
SEGUNDO CRIME – NO MÉRITO
, RECURSO DESPROVIDO,
DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP.

1.2. Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa.

2.
Na primeira fase da dosimetria penal, a adoção do
quantum
de pena a ser imposta pode ser atribuída à discricionariedade relativa assegurada ao julgador (Enunciado 39 da TCCR/TJMT), observada a razoabilidade e proporcionalidade, sendo aceita pelo STJ a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Carlos Henrique Rodrigues,

contra a
sentença anexada sob o ID. 167875806
em que
foi condenado como autor dos crimes previstos nos
art.

155,
caput
, do Código Penal e artigo 155,
caput
c/c artigo 14, inciso II,
ambos do
Código Penal
, na forma do
artigo 71 do Código Penal
, à

pena
total de

1 ano e 4 meses
de
reclusão
, em regime
aberto,
sendo a pena privativa de liberdade
substituída
por
duas restritivas de direitos
, além do pagamento de
30 dias-multa
.

Nas
razões
sob ID. 167875812, pleiteia,
preliminarmente
, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, referente ao crime previsto no
art. 155,
caput,
c/c art. 14, II,
ambos do
Código Penal
.
No mérito
, requer o
redimensionamento da pena-base
para incidência do
fracionário de 1/6
para a exasperação das vetoriais na primeira fase de dosimetria
.

O
Parquet
apresentou as
contrarrazões
(ID.
167875814) para o
conhecimento
da preliminar, e no mérito, pelo

desprovimento
do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
conhecimento da preliminar
apresentada e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme se vê do sumário que segue transcrito
(Id.
172588211):

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal (fato 01) e artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 02), na forma do artigo 71 do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade imposta ao réu, por duas restritivas de direitos – Recurso defensivo – pugna preliminarmente, a extinção da punibilidade do fato 02 em razão da prescrição. No mérito, pugna pela redução do quantum de aumento da pena-base em relação ao fato 01 – Preliminar – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa Para o fato 02 – Prazo prescricional de 03 anos – Do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, transcorrem mais de 03 anos e 10 meses e 05 dias – Extinção da punibilidade que se impõe – Mérito – Quantum de aumento proporcional – Critério ideal – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Como é de conhecimento, a prescrição é matéria de ordem pública e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Assim, ao examinar a preliminar suscitada pela Defesa, verifico que, de fato, há a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

Consta nos autos que, no dia 5.5.2018, o Apelante
Carlos Henrique Rodrigues,
tentou subtrair para si, com rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente à
Elinaldo Antônio Pinheiro da Silva,
não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida em 26.3.2019
(ID. 167876886 – Pág. 52/53)
, firmando-se assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo crime capitulado no
art.

155,
caput
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, fixando a
pena de 11 meses e 20 dias de reclusão
, em regime
aberto
, além do
pagamento de 9 dias multa
.

Ressalte-se que a sentença foi proferida na audiência de instrução e julgamento realizada na data de
30.1.2023
(
ID. 167875806
), da qual o Douto Ministério Público manifestou
não ter

interesse recursal.

Com efeito, considerando o
quantum
de pena aplicada (com prazo prescricional de
3 anos
- art. 109, VI, do CP), é evidente a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa
, em face do tempo decorrido entre a data do
recebimento da denúncia (26.3.2019) e da publicação da sentença condenatória recorrível (
30.1.2023
) – 3 anos e 10 meses
– sem que tenha havido
outras causas impeditivas ou interruptivas da prescrição (Arts. 116 e 117, ambos do CP)
, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar suscitada pela Defesa e
declarada a extinção da punibilidade
do apelante, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, VI, art. 110, § 1o, todos do CP.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Sendo aplicadas, ainda, ao apelante as penas acessórias de
dias-multa (9)
e, neste momento, reconhecida a extinção da punibilidade do delito em comento, necessária a cassação dos efeitos da pena acessória.

Assim, acolho a preliminar arguida para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva Estatal
referente ao
crime de Furto na forma Tentada,
remanescendo o

crime de Furto na forma Consumada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 18.5.2022, em horário incerto, no período vespertino, na Av. dos Pavões, Bairro Colina II, Nova Mutum/MT,
no estabelecimento comercial
Eletrotécnica Centro Oeste,
Carlos Henrique Rodrigues,
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente à
Elinaldo Pinheiro da Silva.

Ainda, no dia 5.5.2022, às 15h, na Av. dos Pavões, Bairro Colina II, Nova Mutum/MT, no estabelecimento comercial
Eletrotécnica Centro Oeste,
Carlos Henrique Rodrigues,
tentou subtrair para si, com rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente à vítima
Elinaldo Antônio Pinheiro da Silva.

Por esta razão ele foi denunciado como incurso na sanção
art.
155, §4o I, do Código Penal e artigo 155, §4o I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
na forma do
artigo 71 do Código Penal
, sendo que ao final da
instrução p
rocessual, o juízo de 1o grau entendeu por bem condená-lo nos termos do
art.

155,
caput
, do Código Penal e artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, na forma do
artigo 71 do Código Penal
, à pena total de
1
ano e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
30 dias-multa
.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Acolhida a preliminar de prescrição quanto ao crime de furto tentado, remanesce o crime de furto consumado, do qual a Defesa postula o redimensionamento da pena-base
, ao argumento de que
deve incidir
, no caso,
o fracionário de 1/6 para exasperação.

Contudo, sem razão.

Isso porque, conforme já sedimentado e sumulado por este e. TJMT
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

Assim, embora respeitáveis os argumentos da defesa, entendo não ser correta (como pretende) a redução da pena-base.

Para a fixação da pena-base não é necessário o uso de critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se o exercício de discricionariedade, devendo o julgador respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e a circunstância judicial valorada negativamente, que foi o que ocorreu no caso em análise.

In casu
, o critério utilizado pela Magistrada não é desproporcional e nem incoerente, apresenta fundamentação concreta e motivada e atende ao
quantum
proporcional.

Neste sentido este Tribunal:

(...) Pelos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, deve o julgador fixar, de forma justa e fundamentada, a pena necessária e suficiente para reprovação do crime. Assim, se existente circunstância judicial que revele a necessidade de recrudescimento da pena, diante da conduta delituosa perpetrada, adequado o distanciamento da pena-base do mínimo abstratamente cominado.
Cabe ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade, proceder a fixação da pena provisória de acordo com sua discricionariedade, tendo em vista que o legislador não determinou o quantum de majoração ou redução em relação à incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes
. (N.U 0004823-52.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)
(destaquei)

(...) As teorias, e os critérios de fração reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência para o aumento da pena-base, não obrigam ou vinculam julgador, predominando o entendimento da discricionariedade regrada.
Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto, pautando-se, sempre, pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
. (N.U 0001452-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda. Vejamos:
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de
1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. (STJ - AgRg no AREsp: 1942233 DF 2021/0247167-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

No presente caso, a vetorial negativada acrescentou
4 meses e 15 dias
à pena do apelante, considerando que a magistrada sentenciante utilizou-se da fração de
1/8
, estando dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalte-se que o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determinar o
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Com efeito, em atenção ao critério utilizado na sentença,
mantenho a pena-base, tal qual como fixada pelo juízo sentenciante.

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa do Apelante, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Com tais considerações, em
conformidade
com o parecer,
acolho
a preliminar de prescrição
pretensão punitiva estatal
referente ao
crime de furto na forma tentada e a pena de 9 dias-multa
e,

no
mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlos Henrique Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023